Tribunal: STF
Processo: Rcl 49552
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, pretende a concessão de progressão ao regime semiaberto.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.



    Transcrevo, inicialmente, o seguinte fragmento do ato reclamado:



     



    “Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.”



    Vejamos que a decisão ora reclamada não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na matéria em exame, desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 



    Ressalto, finalmente, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, eventual desrespeito a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Reclamação n. 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo regimental na reclamação n. 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo regimental na reclamação n. 40.331, ministro Edson Fachin). 



    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator